Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-39.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Segundo julgamento por determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ação de cobrança cumulada com rescisão contratual. Arrendamento rural. Inadimplemento contratual. Pretensão de redução equitativa da multa contratual imposta em contrato. Impossibilidade. Pacta sunt servanda. Contrato que deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades

Ementa:
Apelação. Segundo julgamento por determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ação de cobrança cumulada com rescisão contratual. Arrendamento rural. Inadimplemento contratual. Pretensão de redução equitativa da multa contratual imposta em contrato. Impossibilidade. Pacta sunt servanda. Contrato que deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes. Multa que não se mostra excessiva tomando por base os valores de contrato e o prejuízo causado à parte adversa que não recebeu pela venda da cana-de-açúcar nos termos do contrato. Atribuir redução equitativa da multa equivale a possibilitar quem deu causa ao inadimplemento a pagar pelo que já pagaria se tivesse agido corretamente, tornando a multa previamente estabelecida pelas partes um comando inócuo e incapaz de responsabilizar quem deu causa ao inadimplemento. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000513-39.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
AGROPECUÁRIA
TERRAS
NOVAS
S/A,
são
apelados
MEDALHA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, SOLANGE APARECIDA
RAIA GALERA, FERNANDA RAIA GALERA, LUCAS RAIA GALERA e LICA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-39.2018.8.26.0383 -Voto no 11334
2
Voto no 11.334
Apelação n.o 1000513-39.2018.8.26.0383
Apelante: AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A
Apelado: MEDALHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E
OUTROS
Comarca: Vara Única do Foro de Nhandeara
Apelação. Segundo julgamento por determinação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ação de cobrança
cumulada com rescisão contratual. Arrendamento rural.
Inadimplemento contratual. Pretensão de redução equitativa
da multa contratual imposta em contrato. Impossibilidade.
Pacta sunt servanda. Contrato que deve ser interpretado de
forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de
vontades celebrada entre as partes. Multa que não se mostra
excessiva tomando por base os valores de contrato e o
prejuízo causado à parte adversa que não recebeu pela venda
da cana-de-açúcar nos termos do contrato. Atribuir redução
equitativa da multa equivale a possibilitar quem deu causa
ao inadimplemento a pagar pelo que já pagaria se tivesse
agido
corretamente,
tornando
a
multa
previamente
estabelecida pelas partes um comando inócuo e incapaz de
responsabilizar quem deu causa ao inadimplemento.
RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Agropecuária
Terras Novas S/A em face da decisão da lavra do MM. Juízo da Vara Única do Foro
de Nhandeara, que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com rescisão
contratual proposta por Medalha Empreendimentos e Participações Ltda e outros.
Os Autores celebraram, em janeiro de 2012, contrato de
arrendamento rural com a ré, Agropecuária Terras Novas S/A, para exploração e
cultivo de cana-de-açúcar na propriedade dos Autores denominada “Estância
Eldorado”, com vigência de seis anos e vencimento previsto para 31/12/2017,
podendo ser automaticamente renovado a critério da arrendatária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-39.2018.8.26.0383 -Voto no 11334
3
Alegam os autores que a partir de março de 2017, a Ré passou a
inadimplir as parcelas do arrendamento sem qualquer justificativa, o que originou a
presente demanda em que os Autores pretendem a cobrança dos valores atrasados
acrescidos de multa, sem prejuízo da rescisão contratual e reintegração da área.
Citada, a Ré apresentou contestação postulando pela improcedência
da ação e apresentou reconvenção cobrando os Autores pelos investimentos
realizados na área.
Ao final, o MM. Juízo de origem houve por bem julgar
parcialmente procedente a ação de cobrança e improcedente a reconvenção.
Sobreveio a interposição de recurso de apelação da Ré, a qual
terminou desprovida por julgamento desta Câmara.
Dessa decisão, o Apelante interpôs recurso especial, ao qual foi
dado parcial provimento para “o retorno dos autos ao Tribunal Paulista para que
analise a questão relativa à possibilidade de redução equitativa da multa, em virtude
do adimplemento parcial da obrigação, nos termos do art. 413 do CC/02”.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Observada a determinação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, o recurso não comporta provimento.
Se faz imperioso destacar o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Em sua contestação a Apelante não demonstrou o pagamento referente
ao período em voga, com exceção dos valores destinados ao mês de junho
de 2017, o que autoriza aferir com precisão a sua inadimplência.”
Comprovada a existência dos fatos narrados na exordial, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe “ao
Réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
O caderno probatório produzido pela Apelante não traz nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-39.2018.8.26.0383 -Voto no 11334
4
justificativa hábil a tornar indevido o pedido formulado pelos Apelados.
Pelo contrário, a Apelante opta por sustentar sua tese na ocorrência de
fatos supervenientes extraordinários que caracterizariam a existência de
caso fortuito.
Nessa toada, é imperioso destacar que o cenário da política econômica,
ou ainda, a situação do mercado sucroalcooleiro, não podem ser tomado
como fato extraordinário aptos a alterarem as bases contratuais
originariamente pactuadas, sob pena de se instalar caos que afetaria todas
as relações semelhantes.
Igualmente, não se sustenta a tese de adimplemento substancial do
contrato, a qual deve ser rechaçada por não se tratar de inadimplemento
de parcela ínfima do contrato, mas sim de prestação continuada devida
pelo arrendamento das terras de propriedade dos Apelados.
“Em relação à multa contratual, o contrato de arrendamento
estabelece que “pelo descumprimento de qualquer cláusula ou
condição, fixam as partes a multa de 10% sobre o valor
correspondente a 758 toneladas de canas-de-açúcar, estimadas pela
média ano/safra, ao preço-base de 121,97 kg de ATR por tonelada,
vigente na data do pagamento, além de lucros cessantes a serem
apurados”.
Verificado o inadimplemento confesso da Apelante, não se mostra
devida a redução equitativa da multa contratual, tal como pretendido.
As disposições contidas no instrumento contratual devem
prevalecer, já que prévia, livre e conscientemente avençadas e aceitas pelas partes,
sobretudo, em respeito ao princípio da obrigatoriedade do contrato - pacta sunt
servanda, que de acordo com Caio Mário da Silva Pereira seria a “irreversibilidade
da palavra empenhada. A ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de
contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença, segundo as suas
preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar,
em definitivo, os agentes” (PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito
Civil, vol. III, 12a edição, Editora Forense, pág. 15).
A multa em questão não se mostra excessiva, especialmente,
quando se toma por base os valores de contrato e o prejuízo causado à parte adversa
que não recebeu pela venda da cana-de-açúcar nos termos avençados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-39.2018.8.26.0383 -Voto no 11334
5
Aceitar a pretensão da Apelante de redução equitativa da multa
equivale a possibilitar a quem deu causa ao inadimplemento a pagar apenas pelo que
já pagaria se tivesse agido corretamente.
Soa como um verdadeiro prêmio à Apelante, após comprovada a
sua inadimplência, ser compelida a, apenas e tão somente, realizar o pagamento da
multa em complementação ao valor que já foi pago, sem nenhum ônus pelos
desgastes causados, que levaram inclusive a propositura de ação judicial.
O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e
soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, pois, caso acolhido o
pleito da Apelante, a multa previamente estabelecida seria tornada um comando
inócuo e incapaz de responsabilizar quem deu causa ao inadimplemento.
Na esteira deste entendimento, é mister destacar que este Egrégio
Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema em outros casos em que a Apelante
figurou como parte. Vejamos:
“PARCERIA AGRÍCOLA
COMPRA E VENDA DE CANA-DE-
AÇÚCAR
RESCISÃO CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE
POSSE COBRANÇA Contrato de compra e venda de cana-de-açúcar
prevê pagamento ao final de cada ano-safra Caracterizada a surrectio
Devido o pagamento mensal Não comprovado o pagamento Cabível
a aplicação de multa por rescisão contratual
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, para declarar rescindidos os contratos, determinar a
desocupação da área em trinta dias (sob pena de despejo) e condenar as
Requeridas, solidariamente, ao pagamento "das contraprestações devidas
do período indicado na inicial até a efetiva desocupação da área" e das
"multas previstas nos contratos firmados entre as partes", e para conceder
a tutela antecipada, "para que os Autores sejam imitidos na posse de sua
propriedade rural e possam contratar com terceiros a colheita da cana-de-
açúcar, comprovando-se eventual recebimento de valores" Ilegitimidade
processual da Requerida Agropecuária quanto ao pedido de cobrança
Alteração da forma de pagamento é distrato parcial, que deve ser
avençado na forma idêntica ao contrato (o que não ocorreu)

Incontroverso que não houve o pagamento integral referente aos anos-
safra abrangidos pelo contrato
Não caracterizado o adimplemento
substancial Cabível a rescisão do contrato de compra e venda de cana-
de-açúcar e do contrato (coligado) de parceria agrícola, com a
reintegração do Autor na posse do imóvel Devido o pagamento da
multa contratual Incabível a redução equitativa do valor da multa
RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO, para
julgar extinto o processo, quanto à Requerida Agropecuária, em relação
ao pedido de cobrança, e para julgar parcialmente procedente a ação, para
declarar rescindidos os contratos e para reintegrar o Autor na posse do
bem, e para condenar a Requerida Açucareira ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-39.2018.8.26.0383 -Voto no 11334
6
diferenças entre o valor pago ao Autor e o valor devido pela colheita das
safras de 2012/2013 a 2019/2020, com correção monetária e juros
moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os respectivos
vencimentos, e da multa contratual no valor equivalente a "10% (dez por
cento) sobre o valor correspondente a 540 (quinhentos e quarenta)
toneladas de canas-de-açúcar, estimadas pela média ano/safra, e pelas
safras faltantes", com correção monetária desde o ajuizamento da ação e
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 19 de julho de 2018,
com a apuração dos valores em fase de cumprimento do julgado”. (TJSP;
Apelação Cível 1001744-38.2017.8.26.0383; Relator (a): Flavio
Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 26/07/2019; Data de
Registro: 26/07/2019)
“APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. RESCISÃO

PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E VENDA DE CANA DE
AÇÚCAR
Sentença de procedência
Insurgência das requeridas

LEGITIMIDADE
DA
AGROPECUÁRIA
TERRAS
NOVAS

Verificada
Requerente que busca rescindir contrato celebrado com
referida corré, além de cobrar multa contratual estabelecida para o caso
de
inadimplemento

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA
Teoria do livre convencimento motivado, nos
termos dos artigos 370 e 371 do CPC MÉRITO Conquanto tenham
autor e compradora (corré Açucareira) pactuado que o pagamento pela
compra da cana colhida seria realizado no dia 5 do mês subsequente ao da
entrega da cana, incontroverso que o pagamento se deu de forma diversa
(mensal) ao longo de toda a vigência da contratação Surrectio Figura
parcelar da boa-fé objetiva que se caracteriza a partir de um
comportamento reiterado de um sujeito, contexto em que se geram
expectativas a ponto de fazer surgir um direito subjetivo Obrigação da
compradora de realizar pagamentos mensais ao autor
Análise dos
documentos que evidencia o não pagamento ao autor de diversos meses
pela Açucareira (agosto, outubro, novembro e dezembro de 2014; janeiro,
fevereiro, março, abril e junho de 2015; janeiro, agosto e novembro de
2016; julho, agosto, setembro e outubro de 2017) Valor relativo aos
meses que deverá ser apurado em liquidação de sentença

Inadimplemento que autoriza a resolução da compra e venda

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
Inocorrência
Reiterados não
pagamento mensais MULTA CONTRATUAL Ausência de excesso
na cláusula penal
Descabimento da redução equitativa

RESOLUÇÃO DA PARCERIA Cabimento Contratos firmados sob o
mesmo contexto econômico a fim de viabilizar a exploração de cana de
açúcar na propriedade do requerente
MULTA CONTRATUAL DA
PARCERIA
Descabimento
Inadimplemento da parceira não
verificado
PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO PELA
PARCEIRA Descabimento Expressa previsão contratual de remoção
ou eliminação da soqueira pela parceira após o término do contrato
Redistribuição dos ônus sucumbenciais Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1001714-03.2017.8.26.0383; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de
Registro: 13/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-39.2018.8.26.0383 -Voto no 11334
7
“PARCERIA AGRÍCOLA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Plantação de cana-de-açúcar Contratos de parceria e de compra e
venda - Inadimplemento incontroverso das rés
Adimplemento
substancial, força maior ou caso fortuito, não configurados

Afastamento ou redução equitativa da multa contratual -
Descabimento
Ação procedente - Recurso desprovido, com
observação”. (TJSP; Apelação Cível 1000537-52.2018.8.26.0097;
Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento:
17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
Assim sendo, não se verificando a presença dos fatos que poderiam
constituir o direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso
de apelação.
Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, por ter
ocorrido a majoração por ocasião do julgamento anteriormente realizado.
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator